Tribunal: TJSP
Processo: 2022826-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário – Reconhecimento de fraude à execução – Alienação de imóvel para marido de parente dos executados, após a citação na execução – Evidência de consilium fraudis decorrente do liame com os devedores – Inquestionável má-fé do adquirente – Inteligência da Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário – Reconhecimento de fraude à execução – Alienação de imóvel para marido de parente dos executados, após a citação na execução – Evidência de consilium fraudis decorrente do liame com os devedores – Inquestionável má-fé do adquirente – Inteligência da Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022826-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALBERTO DAVI MATONE e MATONEINVEST HOLDING S.A., é agravado NOVA
PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
2
VOTO No: 41965
AGRV. No: 2022826-88.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (35a V. Cív. Cen.)
AGVTES.: Alberto Davi Matone e Matoneinvest Holding S.A.
(Exctdos.)
AGVDA.: Novaportfolio Participações S.A. (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Cédulas de crédito bancário Reconhecimento
de fraude à execução Alienação de imóvel para marido de
parente dos executados, após a citação na execução Evidência
de consilium fraudis decorrente do liame com os devedores
Inquestionável má-fé do adquirente Inteligência da Súmula no
375 do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida
Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Alberto Davi Matone e Matoneinvest Holding S.A., em execução por
título extrajudicial (cédulas de crédito bancário n°s. 14263/12 e
15922/12, frls. 1/12, 16/21 e 22/30) movida por Novaportfolio
Participações S.A. em face dos agravantes, contra r. decisão de fls.
406/410 dos autos originários, que, dentre outras providências, deferiu
o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pela
exequente e, consequentemente, declarou ineficaz em relação à credora-
exequente a alienação (dação em pagamento) dos imóveis objeto das
matrículas n°s. 4.852, 4.853, 69.152, 82.140, 7.872 (50%) e 7.853
(50%), todos do 1° CRI de Capão da Canoa-SS (fls. 331/401 dos autos
de origem), os quais, para a presente execução, consideram-se
pertencentes ao coexecutado Alberto Davi Matone.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) “o MM.
Juiz singular entendeu pela existência de fraude à execução, sob o
argumento de que o 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida e
Cessão de Direitos e Promessa de Dação em Pagamento e Outras
avenças' celebrado entre o ora agravante e as Sras. Sharon Matone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
3
Menasce e Rejane Matone Chanin teria se dado 'em momento muito
posterior ao ajuizamento da execução'” (fls. 7), (2) a r. decisão agravada é
nula, pois as adquirentes dos imóveis não foram intimadas para, nos
termos do art. 792, § 4°, do CPC, eventualmente, opor embargos de
terceiro, (3) a intimação das terceiras adquirentes é necessária,
inclusive, antes de ser declarada a fraude à execução, ou seja, como a
intimação das adquirentes é necessária (arts. 9° e 10 do CPC), a fraude
à execução somente poderia ter sido reconhecida se as terceiras
adquirentes fossem previamente intimadas para manifestar sobre o
pedido de reconhecimento de fraude à execução ou para opor embargos
de terceiros, (4) não houve averbação da execução nem da penhora
incidente sobre os imóveis nas matrículas correspondentes (fls. 326/397
dos autos originários), ou seja, inexistindo averbação de qualquer
gravame sobre o imóvel (art. 844 do CPC) à época da aquisição, não há
falar em má-fé das adquirentes, salvo se houver prova cabal nesse
sentido, (5) “para a configuração da fraude à execução não basta a
simples alienação do bem após a citação do réu, em demanda capaz de
reduzi-lo à insolvência, à vista do que dispõe o art. 792, IV, do Código de
Processo Civil” (fls. 11), mas também é necessário “...o registro da
penhora ou a prova do conhecimento, por parte do adquirente, da
existência da ação contra o alienante do bem” (fls. 11), entendimento
esse sedimentado pela Súmula n° 375 do STJ, (6) cabe ao credor o ônus
de provar que o terceiro conhecia a demanda em curso e a constrição
sobre o bem, o que não ocorre no caso, de sorte que é inadmissível a
presunção de conhecimento da demanda judicial, (7) a dação em
pagamento dos aludidos imóveis não foi capaz de reduzir o coexecutado
Alberto à insolvência, tanto é que indicou bens suficientes para garantir
a execução, quais sejam, 300.631.340 ações da empresa Matoneinvest,
cujo valor à época era de R$26.122.275,79, o que impede a declaração
de fraude à execução e (8) ainda possui patrimônio suficiente para
garantir a execução (fls. 1/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
4
Pede-se o efeito suspensivo ou ativo e a reforma da r.
decisão que reconheceu a fraude à execução perpetrada.
Processada a insurgência, concedeu-se, em parte, o
efeito suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 170) e a
agravada ofertou contraminuta (fls. 179/193).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. decisão reprochada analisou e decidiu
corretamente acerca das alegações do agravado-exequente quanto à
fraude à execução consistente na conduta dos executados de dar em
pagamento parte ideal (10%) do imóvel supracitado ao insurgente, com o
propósito de pagar pelos serviços advocatícios prestados pelos
advogados componentes de seu escritório de advocatícia, após o registro
da penhora do bem à margem da matricula acima mencionada.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais, anotando-se que as folhas mencionadas no r. decisum que
ora se transcreve referem-se aos autos digitais principais, os quais
podem ser facilmente acessados pelos sujeitos processuais.
“Fls. 1.209/1.305: O pedido formulado pelo credor,
consistente na decretação de fraude à execução em relação à dação em
pagamento de 10% do imóvel objeto da matrícula no 20.832 do CRI de
Camapuã-MS promovida pelos executados em favor do terceiro
interessado, Jean Dornelas, e sua esposa Ana Carla Pacheco Dornelas,
comporta acolhimento.
No tocante à matéria controvertida nos autos,
assinale-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no. 956943-PR, processado nos termos dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
5
1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, que tratam dos recursos
repetitivos, fixou determinadas teses que abrangem a discussão travada
no caso concreto, 'in verbis':
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-
C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE
DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA.
ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC.
PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do
art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável
citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a
hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento
da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má- fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito,
sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o
ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se
letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto
no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no
dispositivo'.
No presente caso, da análise dos documentos
carreados aos autos, infere-se que, por força do acordo celebrado em 26
de setembro de 2017 nos autos da ação de Adjudicação Compulsória
cumulada com Divisão e Demarcação de Terras, feito no
0800830-12.2017.8.12.0006, que tramitou perante a E. 2a Vara Cível da
Comarca de Camapuã-MS, os executados Marli do Carmo Scaramelli
Torres, Thais Elisa Scaramelli Torrres, João Otavio Scaramelli Torres e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
6
Paulo Ricardo Scaramelli Torres reconheceram a propriedade e a posse
exercida por Jean Dornelas e Ana Carla Pacheco Dornelas sobre 10% do
imóvel objeto da matrícula no 20.832 do CRI de Camapuã-MS desde
agosto de 2015 em decorrência da dação em pagamento da referida área
pelos serviços advocatícios prestados pelo terceiro interessado e por todo
corpo jurídico de seu escritório desde agosto de 2009, servindo a
sentença homologatória como título translativo da propriedade (fls.
1.252/1.257).
Referida ação adjudicatória, por sua vez, estava
fundada em um Aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de
Serviços Advocatícios firmado em 12 de novembro de 2014, por meio do
qual os executados se comprometeram a transferir ao terceiro
interessado, Jean Dornelas, parte ideal do sobredito imóvel a título de
dação em pagamento parcial dos honorários advocatícios devidos em
razão dos serviços até então prestados.
Embora o terceiro adquirente sustente que o
instrumento que outorgou a ele quinhão do imóvel penhorado 'é aditivo
a contrato firmado em 2014 e anteriormente em 2009, quando o
patrimônio do 'de cujus' OTAVIO TORRES PANTANO ainda não estava
comprometido em sua totalidade com as execuções existentes' (fl.
1.370), é certo que o referido negócio jurídico envolvendo a efetiva
disposição de parte ideal do bem constrito foi concretizado apenas em
24 de agosto de 2015 (fls. 1.260/1.261), ou seja, quando já existiam
prévios registros na matrícula do imóvel consubstanciados em
averbações premonitórias (vide Av. 09 de 12/09/2013, Av. 10 de
23/09/2013, Av. 11 de 01/10/2013, A.12 de 03/10/2013, Av.13 de
31/10/2013, Av. 14 de 06/11/2016 e Av. 15 de 07/11/2013 fls.
1.274/1.276), arresto (vide R.16 de 12/11/2013 fl. 1.276) e penhoras
(vide R.17, R.18, R.19 e R.20 de 15/08/2014 fls. 1.276/1.278; e R.21 de
15/09/2014 fl. 1.278), presumindo-se, nos termos da sobredita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
7
orientação do C. STJ, a má-fé do adquirente, ora terceiro interessado.
Importante anotar que, quando o contrato de
honorários advocatícios foi aditado para conferir ao contratado, Jean
Dornelas, parte ideal do imóvel objeto da matrícula no 20.832 do CRI de
Camapuã-MS a título de pagamento pelos serviços profissionais
prestados, ele atuava como procurador dos executados e tinha ciência
inequívoca das constrições que pesavam sobre o bem e,
consequentemente, do risco que envolvia aquela transação.
O negócio jurídico celebrado entre os executados e o
terceiro interessado, Jean Dornelas, envolvendo a transferência a título
de dação em pagamento de 10% do imóvel especificado na matrícula
20.832 do CRI de Camapuã-MS configura, portanto, fraude à execução,
e é ineficaz em face do exequente impugnado. Vale dizer, a parte ideal do
imóvel transferido ao terceiro permanece vinculada ao processo de
execução, pois a ordem jurídica impede que o devedor altere sua
situação patrimonial no curso do processo, de modo a impedir a
prestação jurisdicional.” (fls. 86/88).
3. Cristalizou-se na Súmula no 375 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o reconhecimento
da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Pelo primeiro motivo caracterizador da fraude à
execução prevista no verbete supratranscrito seria necessário que o
imóvel alienado tivesse sofrido penhora em data anterior à da venda
realizada e que a constrição estivesse devidamente registrada na
matrícula quando aperfeiçoado o negócio jurídico pretensamente
fraudulento, o que, no entanto, ao que se infere, não ocorreu.
Contudo, é possível reconhecer a fraude suscitada
em razão da existência nos autos de evidência da má-fé do terceiro
adquirente, ligado aos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
8
Em primeiro lugar, anota-se a identidade de um dos
patronímicos dos agravantes com o da esposa do adquirente, Camargo.
Referida circunstância não é mera coincidência,
sendo certo que, embora não haja no processo efetiva comprovação do
respectivo grau, há relação de parentesco existente apontando com
maior ênfase a aludida ligação com os devedores , uma vez que consta
na escritura de doação do imóvel em questão, transmitido ao executado
por seus genitores, a anuência, em razão do parentesco ora constatado,
exatamente dessa esposa do adquirente, Maria das Graças Camargo da
Silva, bem como do próprio adquirente, Levy Alves da Silva, em razão do
regime de comunhão a que se submeteram (fls. 198).
Desse modo, sendo o adquirente casado com uma
parente (possivelmente tia) dos executados-agravantes, é alguém com
quem ostenta indiscutível liame.
Em segundo lugar, observa-se que os agravantes
buscam justificar a inocorrência da fraude com a alegação no sentido de
que o executado teria recebido de herança, em 2001, 25% do imóvel,
havendo outros donatários, tendo sido essa cota parte de 25% a
alienada em 2002 (fls. 8).
Todavia, ao reverso do alegado, não houve outros
donatários, tendo o executado-agravante, casado com a outra agravante,
recebido o imóvel integralmente, conforme registro de no 1 da matrícula
do imóvel (fls. 134).
As demais pessoas indicadas pelos agravantes na
referida escritura de fls. 166/168 dos autos originários (fls. 197/199
destes), são, como acima observado, anuentes da doação efetivada pelos
genitores do executado, não donatários.
Era ele, efetivamente, o único destinatário do ato.
Não só recebido integralmente, também foi integral a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
9
alienação, conforme registro no 4 da mencionada matrícula (fls. 135),
alienação verificada por meio de escritura de compra e venda datada de
19.08.2016, posterior ao ajuizamento da execução, ocorrido em
02.05.2016.
Por fim, ainda que se admitisse como verdadeira a
alegação no sentido de que parte do imóvel (25%) teria sido vendida
muito antes da propositura da execução originária arguição, como já
ressaltado acima, descabida e ainda que se ignorasse o parentesco
constatado entre os devedores e a esposa do adquirente, a alienação
levada a efeito no citado registro de no 4 da matrícula do imóvel teria
sido, então, de somente da parte restante e, consequentemente, teria
sido realizada para um condômino.
Nesse cenário hipotético, tratando-se, pois, de um
condômino, igualmente não se poderia alegar que o terceiro adquirente
seria um desconhecido, alguém que não teria nenhum vínculo com o
alienante (devedor e já citado na execução) a não ser o interesse na
aquisição do imóvel, cuja matrícula não ostentava registro de constrição.
Assim, a má-fé na espécie é evidente, sendo
inafastável, por isso, o reconhecimento de fraude para tornar a
alienação do imóvel ineficaz perante o exequente.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
inclusive desta C. 20a Câmara de Direito Privado, tem reconhecido a má-
fé dos adquirentes que possuem liame de parentesco com o devedor,
restando presumida a fraude à execução, consoante se anota a seguir.
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO. VENDA DO IMÓVEL PELA EXECUTADA A SUA MÃE APÓS
CITAÇÃO E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS NO FEITO
EXECUTIVO. BOA-FÉ ELIDIDA. 1. A devedora alienou seu imóvel a sua
mãe depois de citada no processo executivo e do bloqueio de ativos
financeiros em suas contas bancárias. 2. Como a alienação se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
10
diretamente da devedora à mãe, despiciendo o registro da penhora para
o reconhecimento da fraude à execução. Providência exigida apenas em
hipótese de venda sucessiva do bem. 3. Boa fé elidida, a despeito do
entendimento sumulado pelo E. STJ no enunciado 375. 4. Recurso não
provido.”
(TJSP-14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1047697-35.2016.8.26.0100-São Paulo, J. 26.06.2017, np, vu, Rel. Des.
MELO COLOMBI).
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO

INSURGÊNCIA
CONTRA PENHORA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUERES, EM FASE DE CUMPRIMENTO - LEGITIMIDADE E
INTERESSE PROCESSUAL NA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS POR QUEM
NÃO ERA PARTE NO PROCESSO EM QUE SE VERIFICOU A
CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO DO PRÓPRIO CÔNJUGE

JULGAMENTO TERMINATIVO REVOGADO. EMBARGOS DE TERCEIRO
CAUSA MADURA
JULGAMENTO DO MÉRITO A CARGO DO
TRIBUNAL APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3o, DO CPC/1973 (ATUAL
1.013, § 1o, I DO CPC/2015). EMBARGO DE TERCEIRO LOCAÇÃO
CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
SOBRE
IMÓVEL
ADQUIRIDO
PELA
EMBARGANTE, CÔNJUGE DO EXECUTADO, PELO REGIME DA
SEPARAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A CITAÇÃO
APERFEIÇOADA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO

PRESSUPOSTOS DA FRAUDE BEM CARACTERIZADOS NO CASO

IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA DE FIANÇA OUTORGADA EM
CONTRATO DE LOCAÇÃO ALIENAÇÃO ENTRE CÔNJUGES FRAUDE
PRESUMIDA E RECONHECIDA OBJETIVAMENTE
INEFICÁCIA DO
ATO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

EMBARGOS
DE
TERCEIRO
JULGADOS
IMPROCEDENTES. EMBARGO DE TERCEIRO LOCAÇÃO RECURSO
ADESIVO INSUFICIÊNCIA DO PREPARO, CUJA BASE DE CÁLCULO
CORRESPONDE
AO
PROVEITO
ECONÔMICO
PERSEGUIDO

COMPLEMENTAÇÃO NÃO EFETUADA DESERÇÃO. RECURSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
11
APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. - RECURSO ADESIVO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP-25a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0156764-88.2012.8.26.0100-São Paulo, J. 01.06.2017, np, vu, Rel. Des.
EDGARD ROSA).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Reconhecido o
conluio entre o réu e os beneficiários da doação que, além de serem
parentes do requerido, venderam e recompraram o imóvel em questão,
de rigor o reconhecimento da fraude à execução, com a declaração da
ineficácia do negócio jurídico em face da execução, nos termos do artigo
792, § 1o, do CPC/15. Inteligência da Súmula no 375 do STJ e REsp no
956.943/PR em sede de recurso especial. Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP-25a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento
n° 2012530-12.2017.8.26.0000-Boituva, J. 04.05.2017, dp, vu, Rel.
Des. FELIPE FERREIRA).
“EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
PENHORAS
DE
FRAÇÕES IDEAIS DE IMÓVEIS VENDIDOS POSTERIORMENTE AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NEGÓCIO REALIZADO ENTRE FAMILIARES.
VÍNCULO
DE
PARENTESCO
PRÓXIMO
ENTRE
ALIENANTES E
ADQUIRENTES.
BOA
FÉ
ELIDIDA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
CONFIRMADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP-15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1019288-49.2016.8.26.0003-São Paulo, J. 27.04.2017, np, vu, Rel. Des.
COELHO MENDES).
“EMBARGOS DE TERCEIRO Fraude à execução
Ocorrência
Má-fé na alienação evidenciada - Imóvel penhorado
vendido ao embargante, que é casado com irmã do executado - Não é
crível imaginar que o suposto adquirente não soubesse da execução
ajuizada contra o próprio cunhado
Existência ademais de decisão
declarando a ineficácia da alienação do imóvel aqui discutido e proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41965
12
nos autos de outra ação - Improcedência dos embargos de terceiro -
Sentença
ainda
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos,
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Recurso
desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0001286-43.2015.8.26.0404-Orlândia, J. 24.04.2017, np, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
Assim,
embora
não
efetivada
anteriormente
a
constrição do bem em sua respectiva matrícula imobiliária, diante das
particularidades em que se deu a alienação no caso, de rigor, reconhecer
a má-fé do adquirente do imóvel e a fraude à execução praticada pelos
agravantes, reconhecendo, consequentemente, a higidez da declaração
da ineficácia do negócio jurídico em relação à exequente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso,
restando revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica